Tribunal: TJES
Processo: 0001836-46.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001836-46.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E PLANEJAMENTO DE CARIACICA e outros (2)

APELADO: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: A
PELAÇÃO CÍVEL
– MANDADO DE SEGURANÇA –
INADIMPLEMENTO PARCIAL DO CONTRATO – APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PELO PRAZO DE 24 MESES – DESPROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Prevê o art. 87 da Lei nº 8.666/93 como sanções para a hipótese de inexecução total ou parcial do contrato: i) advertência; ii) multa; iii) suspensão temporária de participação em licitação por prazo não superior a 02 anos e iv) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. Ocorre que a penalidade ou sanção administrativa pela inexecução parcial do contrato administrativo há de guardar estrita correlação com a reprovabilidade da conduta (comissiva ou omissiva) que se quer sancionar.

2.
No caso, a penalidade aplicada em desfavor da Impetrante se mostra desproporcional à conduta praticada. Com efeito, restou claro nos autos que todas as notificações foram enviadas em curto espaço de tempo (entre 09 de março e 19 de abril de 2017). Ademais, ao que parece, todas as irregularidades foram sanadas ainda no ano de 2017, após reuniões realizadas entre a Impetrante, a Secretaria Municipal de Educação, e o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Asseio e Conservação, Limpeza Pública e Serviços Similares no Estado do Espírito Santo, com a presença do representante do Ministério Público do Trabalho. Também vale observar que a inexecução parcial do contrato não impediu ou tornou inconveniente o seu prosseguimento.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA

contra r. sentença de fls. 1.665/1.670, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.
, concedeu a segurança por ela pretendida.

Em suas razões (fls. 1.673/1.679) o apelante sustenta, em resumo, que desde o início da execução do contrato, a municipalidade enviou para a apelada 10 (dez) notificações por descumprimento de cláusulas contratuais, cujos objetos eram “
o não pagamento do auxílio transporte aos funcionários da empresa; o não pagamento de auxílio alimentação aos funcionários; a não entrega de uniforme e/ou entrega incompleta
”, sendo-lhe impostas duas sanções de advertência, de maneira que somente após a imposição destas penalidades foi aplicada a suspensão de licitar.

Afirma, desta forma, que ante as previsões contidas no Decreto Municipal 07/2011 e na Lei nº 8.666/93, não há ilegalidade no ato praticado, devendo ser reformada a sentença para que seja denegada a segurança.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Em parecer carreado no id. 7616452, a douta Procuradoria de Justiça manifestou seu desinteresse em intervir no feito.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0001836-46.2018.8.08.0012

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADO
:
LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA

contra r. sentença de fls. 1.665/1.670, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.
, concedeu a segurança por ela pretendida.

Em suas razões (fls. 1.673/1.679) o apelante sustenta, em resumo, que desde o início da execução do contrato, a municipalidade enviou para a apelada 10 (dez) notificações por descumprimento de cláusulas contratuais, cujos objetos eram “
o não pagamento do auxílio transporte aos funcionários da empresa; o não pagamento de auxílio alimentação aos funcionários; a não entrega de uniforme e/ou entrega incompleta
”, sendo-lhe impostas duas sanções de advertência, de maneira que somente após a imposição destas penalidades foi aplicada a suspensão de licitar.

Afirma, desta forma, que ante as previsões contidas no Decreto Municipal 07/2011 e na Lei nº 8.666/93, não há ilegalidade no ato praticado, devendo ser reformada a sentença para que seja denegada a segurança.

Infere-se dos autos que as partes celebraram o Contrato de nº 028/2017, através do qual a Impetrante foi contratada pelo Município de Cariacica para prestar serviços contínuos de conservação e limpeza das instalações físicas da Secretaria Municipal de Educação.

Observa-se, ainda, que a empresa foi notificada por 10 (dez) vezes em razão de irregularidades ou inexecução contratual, basicamente em razão de descumprimentos relativos a encargos trabalhistas, sendo instaurados processos administrativos que culminaram com a aplicação da penalidade de advertência e, posteriormente, com a aplicação da penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses.

Nesta seara, prevê o art. 87 da Lei nº 8.666/93 como sanções para a hipótese de inexecução total ou parcial do contrato: i) advertência; ii) multa; iii) suspensão temporária de participação em licitação por prazo não superior a 02 anos e iv) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

Ocorre que a penalidade ou sanção administrativa pela inexecução parcial do contrato administrativo há de guardar estrita correlação com a reprovabilidade da conduta (comissiva ou omissiva) que se quer sancionar.

Como elucida valiosa lição doutrinária de Humberto Ávila (“in” Teoria dos Princípios – da definição à aplicação dos princípios jurídicos, Ed. Malheiros, SP, 6ª ed., 2009, p. 150):

“O exame de proporcionalidade aplica-se sempre que houver uma medida concreta destinada a realizar uma finalidade. Nesse caso devem ser analisadas as possibilidades de a medida ser a menos restritiva aos direitos envolvidos dentre aquelas que poderiam ter sido utilizadas para atingir a finalidade (exame da necessidade) e de a finalidade pública ser tão valorosa que justifique tamanha restrição (exame de proporcionalidade em sentido estrito).”

No caso, tal como apontado pelo magistrado primevo, entendo que a penalidade aplicada em desfavor da Impetrante se mostra desproporcional à conduta praticada.

Com efeito, restou claro nos autos que todas as notificações foram enviadas à Impetrante em curto espaço de tempo (entre 09 de março e 19 de abril de 2017). Ademais, ao que parece, todas as irregularidades foram sanadas ainda no ano de 2017, após reuniões realizadas entre a Impetrante, a Secretaria Municipal de Educação, e o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Asseio e Conservação, Limpeza Pública e Serviços Similares no Estado do Espírito Santo, com a presença do representante do Ministério Público do Trabalho.

Também vale observar que a inexecução parcial do contrato não impediu ou tornou inconveniente o seu prosseguimento.

Ora, se o contrato continuou sendo cumprido em seus demais termos, sem que a administração pública o rescindisse unilateralmente mesmo diante das reiteradas faltas cometidas pela contratada, penso ser este mais um argumento a inviabilizar a imposição pela municipalidade da cominação inserta no inciso III do sobredito artigo 87.

A respeito do tema, esclarecedor o ensinamento de Lucas Rocha Furtado in Curso de Licitações e Contratos Administrativos, Belo Horizonte: Editora Fórum, 2009, p. 460:

“Deve ser observada, ademais, regra de proporcionalidade na aplicação das sanções. Assim, para pequenas infrações que não tenham causado qualquer dano, a Administração deve aplicar a pena de advertência. Para a eventualidade de reincidência no cometimento de pequenas infrações, e para as hipóteses de infrações mais rigorosas, mas que não justifiquem a rescisão do contrato, a pena indicada é a multa. Sempre que houver violação de cláusula do contrato que justifique sua rescisão, deve ser aplicada a pena de suspensão temporária. Em hipótese de fraude praticada pelo contratado, de que seria exemplo a juntada ao processo de declarações falsas com o propósito de receber pagamento por serviços não executados, deve ser aplicada a pena mais rigorosa, a declaração de inidoneidade. De se observar que a aplicação das duas últimas penas, a suspensão temporária e a declaração de inidoneidade podem ser acumuladas com a aplicação de multa”.

Ainda que o Decreto nº 07/2011, do Município de Cariacica tenha delimitado as hipóteses em que a administração municipal aplicará cada uma das penalidades previstas no referido dispositivo legal, consignando em seu art. 23, inc. III o cabimento da sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, tenho que as circunstâncias do caso concreto indicam a desproporção da pena.

No mesmo sentido foi a conclusão desta Primeira Câmara Cível no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0008037-54.2018.8.08.0012, oportunidade em que também restou claro que não há fundamento contratual para aplicação da penalidade de suspensão temporária de participação em licitação a agravante.

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão de Julgamento Presencial do dia 14.05.2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Sessão presencial: 14/05/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões